Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701049-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA, JOAO LUIZ SILVA DA SILVA, THALES MAIA TEIXEIRA APELADO: RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME, RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA, THALES MAIA TEIXEIRA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, JOAO LUIZ SILVA DA SILVA, VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão do processo, uma vez que, da análise do documento juntado aos autos (cópia integral do processo criminal n. 0719093-30.2023.8.07.0001), não se verifica qualquer elemento que evidencie suspeição, parcialidade ou conduta tendenciosa por parte do Perito Judicial nomeado por este Juízo para a realização da perícia. Intimem-se e, após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora